Tribunal: TJSP
Processo: 1003031-69.2018.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - Seguradora autora que se sub-rogou nos direitos e garantias dos segurados, ao efetuar o pagamento de indenização pelo sinistro ocorrido em equipamentos elétricos - Pedido de ressarcimento, fundado na falha na prestação de serviços atribuída à concessionária ré, originada de descarga de energia elétrica - Sentença de improcedência - Recurso da seguradora - Não

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - ENERGIA ELÉTRICA - Seguradora autora que se sub-rogou nos direitos e garantias dos segurados, ao efetuar o pagamento de indenização pelo sinistro ocorrido em equipamentos elétricos - Pedido de ressarcimento, fundado na falha na prestação de serviços atribuída à concessionária ré, originada de descarga de energia elétrica - Sentença de improcedência - Recurso da seguradora - Não acolhimento - No caso, não houve procedimento administrativo, impedindo a vistoria, pela ré, nos equipamentos avariados, prejudicando, de conseguinte, a comprovação das hipóteses excludentes de responsabilidade previstas no Módulo 09 do PRODIST, que estabelece as regras para o ressarcimento administrativo - Prova oral, consistente na oitiva dos representantes das empresas seguradas, bem como nos eletricistas que vistoriaram os imóveis, que não foram suficientes para corroborar a versão inicial, vez que se limitaram a alegar a ocorrência de chuva no dia dos fatos - Laudo do perito nomeado pelo juízo que vistoriou as instalações elétricas dos imóveis, concluindo que, sem a vistoria nos equipamentos avariados, não é possível afirmar a causa dos danos - Não obstante a concessionária de serviço público responda objetivamente pelos danos causados a terceiros, é certo que, para autorizar o dever de indenizar, é imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo e o nexo causal com o ato por ela praticado - Ônus probatório do qual a seguradora autora não se desincumbiu - Precedentes jurisprudenciais nesse sentido - Sentença de improcedência mantida - Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO.